Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-30.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701114-30.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUZETHINA PROSPERO DE SOUZA APELADO: TAISSE VIEIRA MACIEL D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento. Em 19/08/2025, proferi Despacho (ID 75252793) facultando manifestação da autora/apelada sobre a ausência de comprovação de inadimplemento de duas parcelas do financiamento, pois o documento de ID 229526152, datado de 28/02/2025, demonstra que as parcelas do financiamento com vencimento em 10/01/2025 e 10/02/2025 foram suspensas por “moratória” ou “pausa estendida”. Inicialmente, em 02/09/2025, a parte se manifestou ao ID 75795779, afirmando estar comprovado o inadimplemento e a negativação do seu nome com os documentos já constantes dos autos. Contudo, em 17/11/2025, a parte autora/apelada informou o efetivo vencimento de duas parcelas do financiamento (ID 78605965), relativamente às parcelas com vencimento em outubro e novembro de 2025, bem como notificação para regularização do financiamento (ID 78605966). Diante disso, intime-se a parte autora/apelada para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que o fim da “pausa estendida” das parcelas do financiamento não se deu por sua própria atuação junto à instituição financeira, sob pena aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (inciso VI do art. 77 do Código de Processo Civil) ou litigância de má-fé (inciso V do art. 80 do CPC). Não obstante, deverá comprovar que o fim da moratória das parcelas foi devidamente informado à parte ré/apelante, haja vista que, embora o adimplemento das parcelas do financiamento sejam de responsabilidade da ré, conforme consta do contrato firmado entre as partes, não houve alteração da titularidade do financiamento, de modo que o relacionamento com a instituição financeira se dá exclusivamente com a autora, motivo pelo qual a ré depende inteiramente da intermediação da autora para tomar ciência de qualquer situação relativa ao contrato de financiamento. Após, retornem os autos imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator